Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos etc. Considerando o derradeiro pedido do Distrito Federal[1], via do qual demandara a realização de pesquisa via sistema Sisbajud destinada à localização de bens de titularidade da executada Francisca Gomes Cordeiro, e, outrossim, considerando que já promovera consultas às informações contidas nos cadastros mantidos administrativamente, contudo, sem êxito, defiro o pedido, delegando sua consumação ao eminente juízo da 1a Vara da Fazenda Pública. Encaminhem-se, pois, os autos ao ilustrado juízo a quo para efetivação da medida constritiva, ficando assinalado para tanto o prazo de 10 (dez) dias. Efetivada a diligência, consumada ou não a penhora, deverão os autos ser devolvidos para ultimação dos atos expropriatórios e resolução de eventuais incidentes. Outrossim, diante da frustração das diligências destinadas à intimação do executado Júlio Ferreira da Silva para recolhimento das custas finais[2], deve ser observado o preconizado pelo artigo 101 do Provimento Geral da Corregedoria, aplicado aos ofícios judiciais[3]. I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 27905249 - Petição [2] - ID 32356065 - Certidão [3] - Art. 101. “Escoado o prazo para o recolhimento das custas, a secretaria da vara deverá providenciar a baixa da parte requerida no sistema informatizado e o arquivamento dos autos, mesmo que não tenha havido o pagamento das custas.”